Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-59.2018.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000161-59.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (REPRESENTANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 08.333.512/0001-81 (EMBARGADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS TERMOS DO VOTO DA 1. VOGAL.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – No caso concreto, está claro que o Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando reformar a sentença que lhe é desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque os pontos acoimados de omisso, contraditório e obscuro inocorrem na espécie.

2 – Na espécie, ao julgar o apelo interposto pelo Embargante, foi dito que o Juízo da Falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócio da massa falida, conforme a exegese do art. 7.º, § 2.º, da Lei de Falência (Decreto-Lei 7.661/1945 – aplicável ao caso, já que a quebra foi decretada na sua vigência).

3 – Se o acórdão é claro ao dispor que os Embargos de Terceiros têm cabimento quando a parte demandante tiver sofrido esbulho ou turbação na posse de seus bens por ato de constrição judicial, tal como se deu no caso concreto, não há vício de omissão, obscuridade ou contradição no capítulo decisório que afirmou ser o Juízo da Falência o competente para processar e julgar a demanda do terceiro atingido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JAIR DOS SANTOS em face de acórdão proferido na “ação de manutenção de posse”, nos autos nº 0000161-59.2018.8.11.0046, ajuizado pelo próprio apelante; feito que tem trâmite perante a 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. Num. 30949489, o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, aduzindo que em verdade o recorrente deveria ter se irresignado através de embargos de terceiro contra o ato judicial de imissão na posse exarado pelo juízo deprecante.

Em suma, apresenta o recorrente JAIR DOS SANTOS inconformismo sob ID. Num. 32125459 alegando que de fato, até pouco tempo todas as matérias relativas a área em comento estavam sendo atraídas para o juízo falimentar de São Paulo - SP que detêm o processamento das ações relativas a Massa Falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A, contudo, as áreas aqui discutidas não fazem mais parte das ações que envolvem a massa, pois, foram leiloadas na data de 14/12/2017 cujo arrematante é a embargada/Zuquetti & Marzola, que realizou procedimentos da arrematação, na data de 31/01/2018, além de já ter ocupado de fato as áreas, conforme consignou o Sr. Oficial de Justiça nos autos 212-41.2016.811.0046. Fala que quem a embargada/Zuquetti & Marzola é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação; alega que possui a posse legitima e de boa-fé da área desde 1993, tendo nela realizado benfeitorias. Nesses termos pede sejam esclarecidos e sanados os vícios apontados, para que seja reformado o acórdão e julgado procedente o apelo a fim de reformar a sentença de piso, determinando seu regular processamento.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 32513953 pelo desprovimento do recurso interposto, além do pedido de condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial se o Acórdão proferido no ID 30972993, que julgou o Recurso de Apelação, contém vício de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados à luz do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, nota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em algum dos vícios do dispositivo acima mencionado.

Como é cediço, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência dos artigos 1.023, § 2º e 1.024, § 4º, do CPC.

No caso judicializado, está claro que o Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando reformar a sentença que lhe é desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque os pontos acoimados de omisso, contraditório e obscuro inocorrem na espécie.

Na espécie, em 15/01/2018, o Embargante
Jair dos Santos
ajuizou Ação Possessória em face da empresa
Zuquetti & Mazola Participações e Representações Ltda
. alegando turbação das Fazendas Realeza do Guaporé I e II localizadas em Comodoro, com área totala de 54.510,433 hectares, matriculada sob os números 1237, 2997, 2998, 2999, 3000 e 3001, todas do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade no nome das
Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A
. (Massa Falida).

A ameaça à posse exercida pelo Embargante tem causa na alienação judicial ocorrida, em 14/12/2017, nos autos da Ação de Falência n.º 1007304-59.2002.8.026.0100 requerida pelas
Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A
., em trâmite na 1.ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, a qual foi arrematada pela Embargada (adquirente de boa-fé) pelo valor de R$ 3.015.000,00 (três milhões e quinze mil reais).

Considerando que a turbação, no caso concreto, decorreu de ato judicial – penhora e alienação – o Juiz
a quo
obtemperou que o Juízo Competente para processar e julgar ações que envolvam o patrimônio da massa falida é o Juízo Falimentar, ou seja, a 1.ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, em que pese a Embargada tenha sido imitida na posse por meio da Carta Precatória n.º 0000212-41.2016.8.11.0046.

Disse mais. Assinalou que a via eleita é inadequada, sendo o correto os Embargos de Terceiros, uma vez que a Embargada
Zuquetti & Mazola Participações e Representações Ltda
. não ameaçou a posse exercida pelo Embargante, e sim o Juízo Falimentar.

Em vista desses fundamentos, a Ação Possessória foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC por ser a Embargante carecedora da ação.

Ao julgar o apelo interposto pelo Embargante, foi dito que o Juízo da Falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócio da massa falida, conforme a exegese do art. 7.º, § 2.º, da Lei de Falência (Decreto-Lei 7.661/1945 – aplicável ao caso, já que a quebra foi decretada na sua vigência).

O acórdão também é claro ao dispor que os Embargos de Terceiros têm cabimento quando a parte demandante tiver sofrido esbulho ou turbação na posse de seus bens por ato de constrição judicial, tal como se deu no caso concreto, em que o Juízo da Falência autorizou a penhora e a alienação judicial dos imóveis objeto do litígio.

Por essa razão, além de o polo passivo desta demanda estar equivocado, já que deve figurar a
Massa Falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A
., a ação adequada para resolver o impasse é Embargos de Terceiro, o que atrai a competência da 1.ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para processar a ação.

Portanto, o fato de a Embargada já ter-se imitido na posse dos imóveis não faz cessar a causa subjacente do propalado esbulho/turbação, notadamente as constrições judiciais ocorridas na Ação de Falência n.º 1007304-59.2002.8.026.0100 requerida pela
Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A
.

Dito isso, no meu modo de ver, o acórdão não merece modificação, já que o Embargante continua carecedor desta Ação Possessória.

Feitas essas considerações,
peço venia
ao Relator,

rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020